Tribunal: TJBA
Processo: 0000548-28.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000548-28.2013.8.05.0075

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA LIMA MACHADO NUNES

Advogado(s):ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor
a
públic
a
, que pleiteava o pagamento de remunerações referente ao mês de dezembro e do 13°salário do ano de 2008, bem como do mês de setembro de 2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar o direito d
a
servidor
a
públic
a
à percepção das remunerações do mês de dezembro
e do 13°salário do ano de 2008, bem como do mês de setembro de 2012
, as quais não foram pagas pelo Município réu.

III. Razões de decidir

3. O direito à obtenção das verbas pleiteadas está constitucionalmente previsto no art. 7º, aplicável aos servidores públicos pelo art. 39, §3º, da Constituição Federal de 1988.

4. É incontroversa a prestação de serviços pela autora como servidora do município apelante, sem que o ente público tenha comprovado o pagamento das verbas reclamadas.

5. Compete ao ente municipal o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas remuneratórias de seus servidores, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo o Município apresentado recibos, contracheques ou quaisquer documentos que comprovassem a quitação.

6. O não pagamento de verbas salariais configura conduta ilegal e abusiva por parte da Administração Pública, que viola direito fundamental dos servidores e caracteriza enriquecimento ilícito do ente público.

4. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: "1. É devido o pagamento de verbas remuneratórias a servidores públicos quando comprovada a prestação dos serviços e prova de ausência de quitação por parte do ente público. 2. Concorre ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais reclamadas pelos servidores, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º e 39, §3º; PCC, art. 373,II.
Jurisprudência relevante
: TJ-MG - AC: 10358130029160001 MG; TJ-BA - APL: 00003282220098050220 BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
000
0548
-
28
.201
3
.8.05.0075
,
figurando como apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelada
MARIA LIMA MACHADO NUNES
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.